Tribunal: TJDFT
Processo: 0731910-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA BUCOMAXILO FACIAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO REFORMADA.
1. O CPC dispõe em seu artigo 300 acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, devendo, ainda, a medida ser reversível.
2. Diante de relevante controvérsia quanto à cobertura contratual e o tipo de procedimento necessário para o tratamento bucomaxilo facial a ser realizado, impõe-se uma análise mais profunda e exauriente da situação fático-jurídica, com incurso em necessária dilação probatória, sob o crivo do contraditório, não sendo prudente determinar, em sede de tutela provisória de urgência, a imediata realização da cirurgia, sob pena de acarretar manifesto caráter irreversível da medida, além de ensejar perigo de dano inverso e de difícil reparação à ré, a qual seria compelida a custear, de plano, o tratamento.
3. Não preenchidos os requisitos constantes do artigo 300 do CPC, impõe-se indeferir a tutela de urgência.
4. Agravo de instrumento conhecido e improvido.